Tribunal: STF
Processo: HC 128334
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. ARTIGOS 33, CAPUT, § 1º, 34 E 35 DA LEI 11.343/2006. ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. EXTENSÃO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura, ou a manutenção em liberdade, do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).



    3. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.



    4. Corréu em situação idêntica à da ora paciente enseja a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal – “No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros”, de modo a se lhe estenderem os efeitos da presente impetração.



    5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva da paciente, com extensão dos efeitos ao corréu, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.